Tribunal: STF
Processo: HC 253692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Mattos Veras e Outros em favor de Gustavo Cezar Chenet da Silva  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.235/RS, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO QUE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MANTEVE A NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006, PORÉM COM FUNDAMENTO DIVERSO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, § 1º, I e II, 35, caput, ambos da lei 11.343/2006; e 12, caput, da Lei 10.826/2003, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que, após a impetração do HC 924.067/RS perante o STJ, a Corte entendeu como necessário reavaliar a pena do paciente, ajustando-a para 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1 ano de detenção. (p.2-3).



    Afirmam ter ocorrido reformatio in pejus, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau afastou a causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado” em virtude da quantidade de droga apreendida, enquanto o acórdão do TJRS manteve o desconhecimento da minorante por motivo distinto, qual seja, a condenação pelo ilícito de associação ao tráfico. (p.3).



    Manifestam que o agravamento da situação do paciente não se limita somente à modificação da pena ou do regime, mas também à toda a fundamentação da pena, sendo que não compete ao tribunal revisor trazer novos argumentos que supram eventual carência de motivação da decisão precedente. (p.7).



    Citam que, no caso em tela, não é possível classificar os elementos apreendidos como de quantidade substanciosa, tampouco imputá-los como garantia de que o paciente se dedica à atividade criminosa. (p.11).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo. (p.12-13). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 8).



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao ARE 1.379.351, no qual neguei monocraticamente a ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão que manteve a condenação do paciente: 



    “(...)



      Ainda, quanto à alegação de ocorrência de reformatio in pejus, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Tribunal de origem pode, desde que não agrave a situação final do réu e mantenha as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância.



     (...)



    No caso, o julgado impugnado não destoa desse entendimento, pois não houve agravamento da situação do paciente, tendo a Corte de origem apenas agregado fundamento diverso do adotado em primeiro grau. 



    Assim, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.” (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.235/RS).



    Verifica-se que não prospera a tese defensiva de que a fundamentação do TJRS, embora distinta daquela aderida pelo Juízo de Primeiro Grau para afastar a minorante, configure reformatio in pejus.



    Nesse sentido, cito, por exemplo, RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 183.325 AgR, de minha relatoria. Deste último extraio a ementa: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre “reformatio in pejus” apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    Outro ponto a se abordar é o posicionamento da defesa no sentido de que quantidade, natureza e variedade da droga apreendida são insuficientes para sustentar que o paciente se dedique à atividade ilícita ou integre organização criminosa.



    Colho dos autos, para melhor elucidação, o seguinte fragmento : 



    No seu agir, os denunciados FABIANO ANDRÉ CHENET e GUSTAVO CEZAR CHENET DA SILVA eram responsáveis pela administração de um laboratório de drogas no qual mantinham em depósitos matérias primas e insumos destinados à preparação de drogas de altíssima qualidade ao passo que, também, semeavam, cultivavam e colhiam plantas destinadas à preparação de drogas que, posteriormente, eram comercializadas para usuários da cidade de Casca e da região.



    Ora, se o paciente fazia da sua própria residência um laboratório para produção da droga, a comercializava com usuários da região e portava arma de fogo, tem-se cristalinos indícios de que fazia da traficância seu meio de vida. Dessa forma, por essa razão, a concessão da benesse no §4° do art. 33 da lei 11.343/06 fica prejudicada.



    Além disso, o paciente foi condenado pela prática do delito do artigo 35, caput da lei 11.343/06, que versa sobre associação criminosa para o tráfico de drogas, fator que também repele a aplicação da causa de diminuição abordada. Nesse sentido:



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 128.452, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.10.2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. [...] 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 234.455 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023)



    O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, prevê a aplicação da causa de diminuição citada nos seguintes moldes: i) agente primário, ii) de bons antecedentes, iii) não se dedique às atividades criminosas iv) nem integra organização criminosa. Esses requisitos para que se incida a minorante são cumulativos, ou seja, se o réu não preenche todos os crítérios elencados, não se aplica o benefício do tráfico privilegiado.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente